Tribunal: TJDFT
Processo: 0711021-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA EM SHOPPING CENTER. VALIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, especialmente em relação à validade da citação de pessoa jurídica domiciliada em shopping center, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.